Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-97.2018.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004685-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO - CPF: 017.009.581-94 (APELADO), MARIA AUGUSTA DE CAMARGO - CPF: 567.922.631-68 (ADVOGADO), PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA - CNPJ: 07.147.210/0001-56 (APELANTE), BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 038.922.781-13 (ADVOGADO), FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - CPF: 066.343.886-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS CAUSADOS POR ACIDENTE DE TRÂNSITO – PEDIDO DE REPARAÇÃO CIVIL – SINISTRO OCASIONADO POR IMPRUDÊNCIA DE PREPOSTO DA EMPRESA RÉ / APELANTE – PRESENÇA DOS REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL COMPROVADO –
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Restando demonstrado o nexo de causalidade entre a imprudência do preposto da empresa ré / apelante com o acidente ocorrido, é dever do requerido reparar os prejuízos decorrentes do sinistro ocorrido.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio.

“3. São incontroversos os danos morais diante da situação de dor e sofrimento advindos com o acidente de trânsito que ocasionou abalo moral aos autores, que ultrapassa o mero aborrecimento. (TJ-MT 00017427620168110015 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 18/10/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/10/2022).”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA, visando reformar a sentença de ID.153272355, proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reparação de Danos por Acidente de Trânsito n.o 1004685-97.2018.8.11.0041, movida por GUSTAVO HENRIQUE CAMARGO, julgou procedente a demanda para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral e R$3.961,16 (três mil, novecentos e noventa e seis reais e dezesseis centavos) a título de indenização material, além da condenação da requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de ID.153272367a empresa apelante aduz que inexiste nexo causal entre o acidente ocorrido e os danos suportados pela parte apelada, posto que não houve qualquer tipo de culpa do seu preposto no sinistro, mas sim do preposto da recorrida.

Defende a inexistência de danos materiais e morais da parte adversa.

Contrarrazões recursais no ID.153272369, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Inicialmente, anoto que o acidente de trânsito objeto da lide se deu em 12/01/2018, por volta das 19h18m, momento em que o autor teve o seu veículo marca RENAULT Modelo: SANDERO EXPR 1.0, Ano/Modelo 2014/2015, cor: CINZA, Placa: QBH7408, Chassi: 93Y5SRD04FJ457857, abalroado pelo veículo da requerida, tipo ônibus n. 11515, placa NPK 2713.

Pois bem.

É cediço que para que surja o dever de indenizar, necessário se faz a presença de três requisitos, quais sejam: ato ilícito, dano e nexo de causalidade.

Neste sentido, dispõe o Código Civil:

"Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito“

“Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo".

No mesmo seguimento, leciona o mestre CAIO MÁRIO:
"Deste conceito extraem-se os requisitos essenciais: a) em primeiro lugar, a verificação de uma conduta antijurídica, que abrange comportamento contrário ao direito, por comissão ou omissão, sem necessidade de indagar se houve ou não propósito de malfazer; b) em segundo lugar, a existência de dano, tomada a expressão no sentido de a lesão a um bem jurídico, seja este de ordem material ou imaterial, de natureza patrimonial ou não-patrimonial; c) e em terceiro lugar, o estabelecimento de um nexo de causalidade entre uma e outro, de forma a precisar-se que o dano decorre da conduta antijurídica, ou, em termos negativos, que sem a verificação do comportamento contrário ao direito não teria havido o atentado a bem jurídico". (PEREIRA. Caio Mário da Silva. Instituições de Direito Civil, v.I, pág. 457, 2004).

O elemento da culpa inerente ao ato ilícito e à consequente responsabilização civil do agente remete a um comportamento contrário à ordem jurídica, à violação de um dever preexistente, que o agente poderia conhecer e observar.

In casu,
o autor afirma que:
“o veículo da Reclamada mudou da faixa de ônibus para a faixa onde circulava o veículo do autor, sem observar as normas de segurança necessárias para efetuar referida manobra. Devido a mudança de faixa sem a devida perícia, o veículo da Reclamada atingiu toda a parte lateral direita do veículo do Autor”.

Por outro lado, a requerida sustenta que:
“o preposto da ré trafegava pela avenida Tenente Coronel Duarte, na linha 409 sentido bairro/centro, na pista do meio para adentrar na avenida Getúlio Vargas, quando foi em frente à praça da Bispo, um veículo Sandero do autor que estava atrás, estava no corredor, entre as duas pista da esquerda com a pista do meio, nesse momento o autor acelerou para tentar ultrapassar o ônibus que estava na sua frente e abalroou na lateral próximo da ponteira traseira do lado esquerdo do ônibus. “

De acordo com o art. 373 do CPC/2015, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Dito isso para evitar tautologia desnecessária colaciono os trechos da r. sentença que bem esclareceu os fatos,
in verbis:

“Assim, inegavelmente, incumbia à Empresa ré demonstrar de forma segura e cabal que a culpa do acidente decorreu exclusivamente de conduta do motorista do veículo que seguia ao lado do coletivo. Entretanto, não se pode extrair dos autos nenhum elemento capaz de embasar a tese de que o motorista do veículo, ora Autor, tenha agido de forma imprudente ou mesmo negligente, ocasionando o acidente. E, neste ponto, vale destacar a previsão do artigo 29 do CTB: Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: [...] XI - todo condutor ao efetuar a ultrapassagem deverá: a) indicar com antecedência a manobra pretendida, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou por meio de gesto convencional de braço; b) afastar-se do usuário ou usuários aos quais ultrapassa, de tal forma que deixe livre uma distância lateral de segurança; c) retomar, após a efetivação da manobra, a faixa de trânsito de origem, acionando a luz indicadora de direção do veículo ou fazendo gesto convencional de braço, adotando os cuidados necessários para não pôr em perigo ou obstruir o trânsito dos veículos que ultrapassou; [...] Desse modo, é possível inferir que, possivelmente por não ter visualizado o automóvel do Autor, porém sem a cautela necessária, o condutor do veículo da Requerida passou a derivar à esquerda, acabando por obstruir o trânsito do carro que inicialmente havia ultrapassado, dando causa à colisão. Logo, não logrou a Empresa ré demonstrar qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo Autor, ônus que lhe cabia, conforme preceitua o artigo 373, II, do CPC. Assim, restou demonstrada a culpa do condutor do ônibus de propriedade da Requerida pelo acidente de trânsito discutido na hipótese dos autos. Igualmente, não há prova de que o condutor do coletivo tenha sinalizado sua manobra e, mesmo que o tivesse feito, era seu dever guardar a cautela necessária para proceder com segurança e não obstruir os carros que por ali seguiam. Nesse contexto, em que há prova suficiente indicando a imprudência do condutor do veículo, e em contrapartida, meras alegações da ré desprovidas de sustento probatório, imperioso reconhecer a culpa exclusiva do Requerido para a deflagração do sinistro.”

Anoto, ainda, que em se tratando de acidente de trânsito, a convicção do julgador que colheu diretamente a prova, tendo contato direto com as partes e testemunhas, assume especial relevo, não comportando reforma quando não demonstrado o desacerto da sua conclusão.

Comprovado o ilícito, é incontroverso o dano causado ao autor, oriundo do próprio
acidente
. Ora, logicamente que não se pode ignorar a dor, o sofrimento, os incômodos, os dissabores e os transtornos causados a eles, notadamente o temor e exposição de risco à vida e integridade física do requerente.

Neste sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – COMPROVADO - CABIMENTO - COLISÃO FRONTAL PARTE DIREITA ENTRE VEÍCULOS - FRATURA PERNA DIREITA - DANO MORAL IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - CRITÉRIOS - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Resta comprovado que o acidente narrado nos autos só ocorreu porque o réu foi negligente e imprudente ao adentrar a pista sem a devida atenção ocasionando o acidente, vindo a perder o controle do veículo e, consequentemente, a atingir frontalmente, na contramão direcional, o veículo em que o autor estava. No que se refere aos danos materiais, para que seja concedido o ressarcimento é indispensável a prova dos gastos pela parte autora, o que comprovasse nos autos. O dano moral no caso é in re ipsa, pois se presume a dor e o sofrimento psicológico por quem passa por acidente de trânsito de tamanha gravidade (colisão frontal em rodovia), que causou, inclusive, a fratura de uma perna do requerente. O quantum indenizatório de dano moral deve ser fixado em termos razoáveis, para não ensejar a ideia de enriquecimento indevido da vítima e nem empobrecimento injusto do agente, devendo dar-se com moderação, proporcional ao grau de culpa, às circunstâncias em que se encontra o ofendido e a capacidade econômica do ofensor. (N.U 0012939-72.2009.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 01/09/2020).”

Por fim, quanto ao pleito de afastamento dos danos materiais, verifico que não assiste razão o apelante, pois o autor trouxe aos autos (ID. 153269083), os orçamentos referente ao conserto do carro, no valor de R$3.951,18 (três mil, novecentos e cinquenta e um reais e dezoito centavos).

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO DE VEÍCULOS. DANOS MATERIAIS E MORAIS. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. 1. Alegação genérica de violação ao art. 535 do Código de Processo Civil, pois a parte recorrente somente argumentou que as questões postas nos aclaratórios interpostos na origem não foram respondidas, sem pontuar, de forma específica, quais seriam e qual a sua relevância para solução da controvérsia. Incidência da Súmula 284/STF. 2. Falta de emissão de juízo de valor acerca da comprovação dos danos materiais, concomitante com ausência de regular invocação de afronta ao art. 535 do CPC/1973, configura falta de prequestionamento do tema. Incidência das súmulas 282/STF e 211/STJ. 3. No caso de responsabilidade extracontratual, a correção monetária dos valores devidos a título de dano material incide da data do efetivo prejuízo. Já quanto aos danos morais, a correção monetária sobre o quantum devido a título de danos morais incide a partir da data do arbitramento (Súmula 362/STJ) e os juros de mora, desde o evento danoso (Súmula 54/STJ). 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp: 846923 RJ 2016/0012060-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 09/08/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/08/2016)

Portanto, merece ser mantida a sentença atacada, visto os seus fundamentos estarem adequados à jurisprudência pátria.

Dispositivo.

Por todo o exposto, CONHEÇO do apelo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o art. 85, § 8o e 11, do CPC, uma vez que os honorários advocatícios sucumbenciais já foram fixados em primeiro grau em seu patamar máximo (20% do valor da condenação).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023